Tribunal: TJPA
Processo: 0805913-36.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805913-36.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ SERGIO BRITTO DE ARAUJO, JACIALVA CARMO AROUCK FERREIRA DE ARAUJO

AGRAVADO: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0805913-36.2018.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
IMPERIAL INCORPORADORA LIMITADA
.

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
.

ADVOGADO(A)(S):
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA nº. 13.179)
.

AGRAVADO(A)(S):
LUIZ SÉRGIO BRITTO DE ARAÚJO
.

JACIALVA CARMO AROUCK FERREIRA DE ARAÚJO
.

ADVOGADO(A)(S):
KAUÊ OSÓRIO AROUCK (OAB/PA Nº. 12.766)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 311, IV, DO CPC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO E FALTA DE APRESENTAÇÃO DE PROVA CONTRÁRIA. TAXA CONDOMINIAL E DÉBITO DE IPTU. OBRIGAÇÃO DAS PROMITENTES-VENDEDORAS ATÉ A EFETIVA POSSE DO IMÓVEL PELOS ADQUIRENTES. ATO DE ENTREGA DAS CHAVES. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada, e
a
plicar
multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC
,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0805913-36.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
IMPERIAL INCORPORADORA LIMITADA

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO(A)(S):
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA nº. 13.179)

AGRAVADO(A)(S):
LUIZ SÉRGIO BRITTO DE ARAÚJO

JACIALVA CARMO AROUCK FERREIRA DE ARAÚJO

ADVOGADO(A)(S):
KAUÊ OSÓRIO AROUCK (OAB/PA Nº. 12.766)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por I
MPERIAL INCORPORADORA LIMITADA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
em face da decisão monocrática de Id. 4535128, proferida por este desembargador, que
conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, a fim de determinar que as ora Agravantes efetuem o pagamento das taxas condominiais e dos débitos de IPTU relacionadas ao imóvel objeto do contrato de compra e venda, do período anterior a 19/7/2018.

Nas
razões do interno (Id. 4749536)
, as Agravantes alegam, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, vez que não se verificaria os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de evidência, de acordo com as hipóteses previstas no art. 311, do CPC. Alegam que não poderia falar em probabilidade do direito, pois
“os débitos anteriores à aquisição de um imóvel, são transferidos ao adquirente, seja de condomínio ou IPTU.”
, já que se trata de obrigações
propter rem.
Defende, portanto, que agravantes não podem ser responsáveis pelo pagamento de tais débitos.

Os agravados apresentaram contrarrazões ao interno (Id. 5063502), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os fundamentos do agravo não justificam a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 11 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 311, IV, DO CPC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO E FALTA DE APRESENTAÇÃO DE PROVA CONTRÁRIA. TAXA CONDOMINIAL E DÉBITO DE IPTU. OBRIGAÇÃO DAS PROMITENTES-VENDEDORAS ATÉ A EFETIVA POSSE DO IMÓVEL PELOS ADQUIRENTES. ATO DE ENTREGA DAS CHAVES. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

O interno deve ser conhecido, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravo interno busca infirmar a decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, sob o argumento de que não restaria caracterizados quaisquer das hipóteses legais para tutela provisória de evidência, conforme dispõe o art. 311, do CPC. Afirmando-se que não seriam possível transferir às agravantes as obrigações de pagamento de taxas condominiais e de IPTU.

Na decisão monocrática atacada concluiu-se que:

“[...]

A tutela de evidência representa medida de garantia de efetividade do processo, uma vez que possibilita a antecipação dos efeitos da sentença quando o direito alegado se qualifica nas hipóteses previstas nos incisos do art. 311, do CPC.
É certo, contudo, que tutela de evidência somente poderá concedida de forma liminar, isto é, inaudita altera parte, nas hipóteses descritas nos incisos II e III, do Art. 311, do CPC,
justamente porque as outras hipóteses (incisos I e IV), pressupõem um comportamento do demandado.

Talvez, por isso mesmo, a decisão agravada tenha indeferido a tutela provisória de evidência,
considerando que as requeridas, ora Agravadas, ainda não havia sido citadas, não restaria demonstrado o comportamento ativo ou omissivo capaz de ensejar a tutela de evidência com base no art. 311, IV, do CPC.

De todo modo, compulsando os autos da ação originária, verifico que atualmente as Agravadas já apresentaram contestação, conforme Id. 7249923. Contudo, apesar de as Agravadas terem apresentado resposta à demanda, na forma de contestação, efetivamente não apresentaram qualquer prova documental capaz de gerar dúvida concreta quanto ao dever de pagamento das taxas condominiais e de IPTU do imóvel, em relação ao período anterior a 19/7/2018. Tal circunstância deve ser levada em consideração, por força da regra do art. 493, do CPC.

Verdadeiramente,
os Agravantes, na qualidade de compradores do imóvel e já tendo efetuado o pagamento integral do contrato, somente receberam as chaves do imóvel em 19/7/2018
.
Desta forma, não lhes se pode atribuir a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais e do IPTU relativamente ao período antecedente a esta data.

Nesse sentido, cabe citar julgados extraídos da jurisprudência do STJ:

‘AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Tendo o Tribunal de origem concluído pela legitimidade passiva da recorrente é inviável a pretensão recursal que busca demonstrar o contrário, uma vez que tal providência demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Isso porque, apesar de ter o IPTU como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse
. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 4. Agravo interno improvido.’

(AgInt nos EDcl no REsp 1839792/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020)

‘AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado demanda a interpretação das cláusulas contratuais e a rediscussão da matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, ante o disposto nas Súmulas 5 e 7 desta Corte. 2. Na hipótese, o Tribunal local seguiu orientação desta Corte no sentido de que o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. "A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel." (AgRg no AREsp 693.206/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018)
. 4. A aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido.’

(AgInt nos EDcl no REsp 1696567/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018)

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. NECESSIDADE DE POSSE EFETIVA. PRECEDENTES.

1. Consoante decidido pela Segunda Seção, no julgamento do EREsp nº 489.647-RJ, de minha relatoria, em 25/11/2009, "
a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais". 2. Agravo regimental a que se nega provimento.’

(AgRg no AREsp 535.078/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 05/09/2014)

Como se vê, a obrigação de pagar as taxas condominiais e IPTU vinculados ao imóvel adquirido pelos Agravantes, somente surge com a efetiva posse direta do imóvel, que se configura no ato de entrega das chaves do imóvel
.

Portanto,
considero ser plenamente cabível a concessão de tutela provisória de evidência em favor dos Agravantes, na esteira do art. 311, IV, do CPC, uma vez que as Agravadas não forneceram elementos de prova capazes de desconstituir sua obrigação de pagar as despesas condominiais e o IPTU relativo ao período em que os Agravantes não dispunham efetivamente da posse direta do imóvel
.

[...]”

A rigor, a concessão de tutela de evidência, na hipótese dos autos, se deu por caracterizada diante do próprio comportamento processual das ora Agravantes, que, em contestação,
não refutaram a data em que os Autores efetivamente obtiveram a posse direta do imóvel objeto da contratação, tampouco apresentaram provas contrárias aos documentos juntados na inicial.
Ou seja, não apresentaram qualquer prova documental capaz de elidir o dever de pagamento das taxas condominiais e de IPTU do imóvel,
em relação ao período anterior a 19/7/2018, período no qual o imóvel ainda não havia sido factualmente transferido aos adquirentes
.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, que referenciou a decisão monocrática, as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Daí porque, resta cabível a concessão de tutela provisória de evidência em favor dos ora Agravados, conforme o art. 311, IV, do CPC.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno em agravo de instrumento
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 4535128.

Da improcedência e insubsistência dos argumentos suscitados pelas Agravantes, devidamente assinaladas em decisão colegiada unânime, verifica-se que o presente interno constitui mera impugnação recursal aleatória e sem qualquer aptidão lógica para infirmar a decisão monocrática que encontra amparo em jurisprudência de Corte Superior. Daí porque se mostra cabível a aplicação de multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/03/2022